Tribunal: TJBA
Processo: 8002058-76.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002058-76.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO, GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: DOMINGOS BARBOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APELO DO BANCO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OPCIONALIDADE. ÔNUS DO BANCO. RECURSO ADESIVO DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. VALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.

Não demonstrada pela instituição financeira a efetiva opcionalidade na contratação do seguro prestamista, resta configurada a venda casada, sendo devida a restituição em forma simples. Apelação desprovida.

Os juros remuneratórios e capitalização encontram-se em conformidade com a legislação e jurisprudência consolidada. As tarifas de avaliação e registro são válidas por terem sido efetivamente prestados os serviços. Havendo procedência parcial, configura-se sucumbência recíproca. Apelo adesivo desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação e Recurso Adesivo nº
8002058-76.2022.8.05.0154
, em que figuram como Apelante e Apelado Adesivo
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e, como Apelado e Apelante Adesivo,
DOMINGOS BARBOSA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora